Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE METELO FILHO - CPF: 026.577.431-45 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de constituição válida em mora do devedor, pela ausência de comprovação de tentativa eficaz de notificação, afastando a regularidade do protesto por edital.

2.

O embargante sustenta omissão na análise da validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato e requer reforma do julgado, com efeito infringente, para reconhecer a regular constituição em mora e validar o protesto.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, destacando que o endereço indicado no contrato pelo devedor era acessível e regular, conforme constatado por oficial de justiça durante cumprimento de mandado.

5. A decisão também evidenciou que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes da realização do protesto por edital, violando os requisitos legais para constituição em mora.

6. Não há omissão quanto ao envio da notificação com AR, pois este ponto não era central à comprovação da mora discutida no caso. A suposta insuficiência do endereço não foi demonstrada pelo embargante, que não comprovou a tentativa de localização eficaz exigida por lei.

7. Embargos de declaração não são instrumento para rediscussão do mérito da decisão. O inconformismo do embargante com o desfecho da demanda não constitui fundamento para modificação do julgado.

8. Multa não aplicada, considerando a ausência de evidente intuito protelatório, mas fica a advertência quanto à sua aplicação em caso de reiteração de recursos infundados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo admitidos apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, inexistentes no caso em apreço."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por EVANDRO JOSE METELO FILHO.

Explica que encaminhou notificação no endereço informado no contrato; que no tema 1.132 o STJ reconheceu que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Aduz que o protesto foi realizado antes da distribuição da inicial, diferentemente do que é aleado pelo magistrado.

Conclui: “Assim sendo, tendo em vista o envio de notificação para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes, bem como a realização de protesto, de rigor a reforma do decisório de piso para que seja declarada válida a constituição em mora do devedor”.

Requer seja sanado os vícios apontados, “dando provimento aos embargos de declaração ora opostos, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e BJ 235011839935 NPJUR 1222241 assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser mantido o deferimento da liminar ao banco e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento.”

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por EVANDRO JOSE METELO FILHO.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INDISPENSABILIDADE – COMPROVAÇÃO, MEDIANTE CARTA REGISTRADA, COM AVISO DE “NUMERAÇÃO IRREGULAR” – PARTE QUE COMPROVOU QUE A REGULARIDADE DO SEU ENDEREÇO – CORREIOS QUE NÃO DETÉM FÉ PÚBLICA – PROTESTO POR EDITAL IRREGULAR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados os meios de localização do devedor (STJ, AgInt no AREsp 877.490/RS), o que não se verificou.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

No que tange a alegada omissão quanto as contrarrazões, esta também não existe, eis que o relatório suscito não significa que os argumentos da Embargante não foram enfrentados.

Insta esclarecer que o autor ingressou com a ação alegando a comprovação da constituição em mora por meio de Instrumento de Protesto; vejamos:

“Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Instrumento de Protesto (doc. anexo Instrumento de Protesto), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode sercpleiteada contra o(a) Requerido(a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Neste acordão restou afastada a regularidade do protesto, posto que não restou demonstrada que o agravante estava em localização incerta ou ignorada.

Vejamos:

“Sabe-se ser requisito indispensável à concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69 a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado - ainda que por terceiro - encaminhada ao endereço do fiduciante indicado no contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n.º 72 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No caso em tela, o agravante conseguiu demonstrar, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão o devido cumprimento em seu endereço, portanto, que reside no endereço indicado no contrato e que é totalmente acessível, ao contrário do que ficou registrado pelos Correios de que “NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE”, o que inviabilizou, por consequência, o recebimento da notificação extrajudicial.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça certificou:

“... e então na Rua Nove, quadra 20, casa 29, Bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande, após as formalidades legais, procedemos a APREENSÃO e Citamos: EVANDRO JOSÉ METELO FILHO a respeito da ação....”. destaquei

Calha registrar que a declaração dos Correios, que inviabilizou o agravante a receber a correspondência, não possui fé-pública. E, ainda que assim não fosse, conforme dito, o agravante afastou qualquer irregularidade em seu endereço.

Logo, não se pode concluir que o agravante possuía localização incerta ou ignorada.

Com efeito, está na lei que, para a intimação do devedor por edital, devem ser esgotadas as tentativas de sua localização, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Nesse cenário, reconheço que não restou comprovada a mora do agravante, pelo que falta ao processo pressuposto para se desenvolver validamente, já que a comprovação da mora constitui um pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo exigida por lei para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no próprio Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º.”.

Em nenhum momento há discussão a respeito da indicação do AR, posto que não é objeto da “comprovação da constituição em mora” alegada na inicial.

A indicação de endereço inexistente ou a numeração indicada, pressupõe que o devedor tenha fornecido endereço invalido ou que não comunicou eventual mudança, o que conforme comprovado não é o caso dos autos.

Nesse cenário, não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida, mas, mero descontentamento do Embargante.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, deixo por ora, de aplicar multa, posto que não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quando a possibilidade de aplicação em caso de interposição de recurso protelatório/infundado.

Ante o exposto, em consonância com a PGJ,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024